Tribunal: TJDFT
Processo: 0727796-12.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TERMO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PAGAMENTO REALIZADO PELO PROPRIETÉRIO DO IMÓVEL ANTERIORMENTE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o réu/recorrido a pagar a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), referente à multa do contrato de locação. Na mesma oportunidade julgou parcialmente procedentes os pedidos contrapostos para condenar a recorrente a pagar R$2.638,83 (dois mil, seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e três centavos), autorizada a compensação dos débitos. O Juízo de origem concluiu que o recorrido não se desincumbiu de comprovar que teria notificado a recorrente sobre a venda do imóvel locado e por isso é cabível a multa pelo descumprimento da formalidade. Entendeu, também, que a recorrente não comprovou o adimplemento de todas as suas obrigações contratuais, logo foi condenada a pagá-las ao recorrido.
3. A recorrente, em suma, alega que foi surpreendida com a venda do imóvel sem que lhe fosse dado o direito de preferência. Aduz que teria quitado as contas de luz e água cobradas de maneira indevida pelo recorrido. Defende que teria, com a anuência do recorrido, realizado as melhorias no imóvel, haja vista que teria demonstrado vontade de comprá-lo. Sustenta que a situação vivenciada foi apta e lhe gerar danos morais ante a frustração de não ter realizado o sonho da casa própria.
4. Requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença para condenar o recorrido a pagar R$898,72 (oitocentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos), já com a dobra, bem como condená-lo ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.
5. O recorrido apresentou contrarrazões ID. 36317671. Inicialmente suscita preliminar de intempestividade recursal ao argumento de que os núcleos de práticas jurídicas de universidades privadas não gozariam do disposto no art. 186, §3o, do Código de Processo Civil. Impugna a gratuidade de justiça deferida a recorrida. No mérito, rebate as razões recursais e roga pelo não provimento do recurso.
6. Das Preliminares. Da intempestividade. Prazo simples. O recorrido arguiu que os núcleos de práticas jurídicas de universidades privadas não fariam “jus” ao disposto no art. 186, §3o, do Código de Processo Civil. Todavia, ao contrário do exposto em sua tese, após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, os núcleos de prática jurídica das faculdades de direito, públicas ou privadas, gozam de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. Senão vejamos: Acórdão 1313003, 07139041320198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 25/2/2021; Acórdão 1204637, 07001542020198070008, Relator: CESAR LOYOLA, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 8/10/2019; Acórdão 1172219, 00036048020178070008, Relatora: GISLENE PINHEIRO, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJe: 24/5/2019. Preliminar Rejeitada.
7. Compete à parte que impugna o benefício provar a capacidade financeira do beneficiário da gratuidade de justiça. Entretanto, à míngua de prova convincente, é imperativa a manutenção da gratuidade de justiça deferida à recorrente na origem ID. 36317667. Preliminar Rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
9. No caso em apreço, observo que, é incontroversa existência do contrato de locação de imóvel residencial ID. 36317570, com vigência de 12 (doze) meses, iniciando na data de 15/08/2020 com término em 25/08/2021.
10. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
11. Dos fatos relatados, não vislumbro que houve ofensa intensa aos direitos da personalidade da recorrente, visto que todos os atos praticados pelo recorrido são legítimos e legais. Observo que mesmo após serem informalmente notificados do termo contratual (ID. 36317570), a recorrida não desocupou o imóvel, razão pela qual o recorrido formalizou a notificação extrajudicial ID. 36317574 para a devida desocupação do bem.
12. Ademais, ao analisar a prova documental juntada aos autos, em especial os áudios constantes do ID. 36317634 e ID. 36317637, é possível concluir que a recorrida não estava em condições financeiras de adquirir a casa objeto do contrato de locação, bem como perceber a forma gentil e paciente que o recorrido tratava a recorrida.
13. Em relação ao pedido de restituição em dobro do pagamento das contas de luz de setembro e outubro de 2021 e das contas de água de setembro e outubro de 2021, a recorrente alega que o recorrido teria levado o juízo de origem a erro, eis que as contas teriam sido pagas por ela.
14. Entretanto, ao analisar detidamente os autos percebo que razão não lhe assiste. Explico. Além da recorrente juntar somente os comprovantes de pagamento ID. 36317616/36317618 (com exceção do comprovante de ID. 36317618 que veio acompanhado do título de origem) sem fazer prova da origem do débito, constato que o recorrido já havia efetivado o pagamento das contas em data anterior (novembro de 2021), conforme demonstrado nos comprovantes de ID. 36317625/36317632. Outrossim, já havia abertura de cadastro negativo em nome do recorrido referente inadimplência da conta de energia de outubro ID. 36317629, no valor de R$146,84 (cento e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos). Dessa forma, concluo que a sentença deve ser mantida em seus exatos termos.
15. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
16. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária de justiça gratuita, nos termos da decisão de ID. 36317667.